Tribunal: TJSP
Processo: 0033772-18.2017.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA. Ação acidentária julgada procedente. Laudo médico pericial que constatou a existência de limitações e estabeleceu o nexo causal com base nos relatos da autora. Não oportunizado direito de a empregadora, como assistente simples, produzir provas. Nulidade da sentença e da prova médica pericial decretada, com a consequente reabertura

Ementa:
APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL – CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA. Ação acidentária julgada procedente. Laudo médico pericial que constatou a existência de limitações e estabeleceu o nexo causal com base nos relatos da autora. Não oportunizado direito de a empregadora, como assistente simples, produzir provas. Nulidade da sentença e da prova médica pericial decretada, com a consequente reabertura da instrução processual. Acolhida a preliminar suscitada pela assistente simples em seu recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0033772-18.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e CONSTRUTORA TENDA S/A, é apelada MARTA REGINA BARROS DOS ANJOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM A PRELIMINAR
suscitada pela empregadora, como assistente simples, em seu recurso, para reconhecer
a NULIDADE da sentença e determinar o retorno dos autos à origem, restando
PREJUDICADO o recurso da autarquia. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033772-18.2017.8.26.0564 -Voto no 17099
2
VOTO No 17099
Apelação: 0033772-18.2017.8.26.0564
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante: Construtora Tenda S.A. (assistente simples)
Recorrente: Juízo ex officio
Apelada: Marta Regina Barros dos Anjos

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL CERCEAMENTO DE DEFESA -
OCORRÊNCIA. Ação acidentária julgada procedente. Laudo
médico pericial que constatou a existência de limitações e
estabeleceu o nexo causal com base nos relatos da autora. Não
oportunizado direito de a empregadora, como assistente simples,
produzir provas. Nulidade da sentença e da prova médica pericial
decretada, com a consequente reabertura da instrução
processual. Acolhida a preliminar suscitada pela assistente
simples em seu recurso.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 217/220, que
julgou procedente ação acidentária para conceder o benefício de auxílio-doença,
acrescenta-se que, inconformados, o réu e a empregadora, como assistente simples,
apresentaram recursos de apelação.
Alega a autarquia que não foram preenchidos os requisitos
para a concessão do benefício de auxílio-doença. Destaca, ainda, que a autora mantém
vínculo empregatício com a empresa Sisley do Brasil Cosméticos Ltda, desde 11/07/2019,
e estando trabalhando normalmente mostra que não está incapacitada.
Subsidiariamente, sustenta que o benefício deve ser suspenso nos períodos em que
estava com vínculo empregatício ativo. Busca o provimento do recurso.
Por sua vez, a empregadora alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa, com consequente nulidade da sentença, uma vez que foi
reconhecida a doença ocupacional em razão do suposto assédio moral sofrido no
ambiente de trabalho, todavia o perito não teria condições de avaliar a real existência do
nexo causal, posto que não examinou o ambiente de trabalho e sequer requereu que
fosse realizada diligência na empregadora. Assevera que não obstante tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033772-18.2017.8.26.0564 -Voto no 17099
3
deferido o seu ingresso na demanda, o Juízo a quo proferiu sentença sem apreciar seus
pedidos, de modo que restringiu sua atividade probatória. No mérito, entende que a
prova pericial é frágil em relação à demonstração do nexo causal entre a enfermidade e o
ambiente de trabalho. Aduz que a origem de depressão é multifatorial, necessitando da
realização de prova oral, que não foi feita. Sustenta que o reconhecimento do nexo não
passou de uma análise unilateral dos fatos. Busca a anulação da sentença, para que possa
realizar prova oral ou o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação no Juizado Especial Federal da 3a
Região ao fundamento de que laborando na Construtora Tenda negou-se a participar de
uma “fraude” e começou a sofrer assédio moral, passando a apresentar moléstias
psicológicas, o que lhe causou incapacidade laborativa.
Não há notícia nos autos de emissão de CAT.
A autarquia concedeu administrativamente o benefício de
auxílio-doença previdenciário, vigente entre 23/06/2016 e 18/10/2016 (fls. 33), pelo
diagnóstico de CID F412 transtorno misto ansioso e depressivo.
Na Justiça Federal foi realizada perícia médica (fls. 72/79).
Reconheceu a perita que a autora apresenta um transtorno
de adaptação desde 2016.
Explicou a médica que a pericianda não apresenta sequelas
permanentes, mas reconhece que se trata de acidente do trabalho pois a autora
descreveu que foi submetida à situação constrangedora, com descrição de situação de
isolamento e perda da autoridade em seu ambiente de trabalho, mostrando as
mensagens trocadas com o RH da empresa que a demitiu por whatssap.
Asseverou, ainda, que a descrição verbal da autora, é
compatível com a descrição verbal atual, rica em detalhes e descritas com sofrimento
mental, choro e sintomas autonômicos, reconhecendo uma incapacidade total e
temporária para a atividade habitual, desde junho de 2016.
Às fls. 123/125, a Justiça Federal entendeu ser incompetente
para o julgamento da causa, determinando a remessa ao Juízo Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033772-18.2017.8.26.0564 -Voto no 17099
4
Às fls. 173/174, a empregadora reiterou o pedido que já
havia feito perante o Juízo Federal para ingresso na demanda na busca de produzir
provas.
O pedido foi deferido (fls. 214) e, em seguida, o feito foi
sentenciado, com a condenação da autarquia no pagamento de auxílio-doença à autora
desde a cessação do benefício temporário.
Pois bem.
A sentença (fls. 217/219) está assim fundamentada:
“ Assim, no laudo de LEIKA GARCIA SUMI, constata-se a
procedência do pedido do(a) demandante.
[...]
A doença mental apresentada causa repercussões na
capacidade mental para as atividades habituais, a
autora apresenta sintomas depressivos, angustia,
ansiedade e dificuldade para se concentrar. Os
sintomas estão diretamente relacionados a situações
que vivenciou no ambiente de trabalho.
4 COM BASE NOS ELEMENTOS E FATOS EXPOSTOS E
ANALISADOS CONCLUI-SE: Comprova incapacidade
total e temporária para o trabalho DID e DII em junho
de 2016. Há nexo com a atividade de trabalho.
Ademais, não há nenhum fundamento para o não acolhimento
da(s) conclusão (ões) do laudo.
Consequentemente, é indispensável a procedência do pedido
do(a) demandante, pois “o auxílio-doença será devido ao
segurado que [...] ficar incapacitado para o seu trabalho ou para
a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias
consecutivos” (art. 59, caput, da Lei no 8.213, de 24/7/1991).”
(negrito no original)
Como se vê, a sentença se escora nas alegações da autora
feitas durante o exame médico pericial.
Assim, é tranquila a conclusão de que a sentença está
viciada, porquanto não deu oportunidade para a empregadora produzir as provas que
entendia cabível, bem como por ter deixado de enfrentar pontos relevantes para o
deslinde da causa, como o nexo causal, sendo, assim, de rigor sua anulação.
Destarte, esclarece-se que não é possível, in casu, a
aplicação da previsão contida no art. 1.013, § 3o, do Novo Código de Processo Civil1, uma
1 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)
§ 3o - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0033772-18.2017.8.26.0564 -Voto no 17099
5
vez que, não estando a causa madura para julgamento, ante o cerceamento de produção
de provas por todas as partes, não é o caso de pronto julgamento.
Indispensável, portanto, o enfrentamento de todos os
argumentos deduzidos no processo, em especial, dos requisitos necessários à concessão
de benefício acidentário, cabendo ao julgador determinar a realização das provas que
repute necessárias para confirmação tanto da incapacidade laborativa, nos termos da lei,
quanto do nexo causal, como perícia médica judicial, vistoria técnica ambiental e oitiva de
testemunhas, sem exclusão das demais provas requeridas pelas partes.
Posto isso, ACOLHE-SE A PRELIMINAR suscitada pela
empregadora, como assistente simples, em seu recurso, para reconhecer a NULIDADE da
sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja reaberta a fase
instrutória, e, ao final, proferida nova sentença, restando PREJUDICADO o recurso da
autarquia.
Nuncio Theophilo Neto
Relator